Tribunal: TJDFT
Processo: 0713454-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. APRESENTAÇÃO DO CRV COM FIRMAS RECONHECIDAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não cumprimento integral da emenda dá ensejo à extinção do feito sem apreciação do mérito.
2. A comprovação da alienação fiduciária para fins de busca e apreensão do veículo, requer, além da apresentação do contrato, o efetivo registro no órgão de trânsito, com a anexação do CRV.
3. A existência de registro do veículo objeto de alienação fiduciária no departamento de trânsito, em nome de terceira pessoa, estranha ao processo, acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, por inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Apelo não provido.